Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-94.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO, DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE A REVENDEDORA, MESMO DIANTE DAS RECLAMAÇÕES TEMPESTIVAS DA CONSUMIDORA, NÃO SANOU OS DEFEITOS. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO É PELO FATO DE SE TRATAR

Ementa:
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO, DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE A REVENDEDORA, MESMO DIANTE DAS RECLAMAÇÕES TEMPESTIVAS DA CONSUMIDORA, NÃO SANOU OS DEFEITOS. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO É PELO FATO DE SE TRATAR DE VEÍCULO USADO E COM ALTA QUILOMETRAGEM QUE A FORNECEDORA VÁ SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE ASSUMIDA QUANDO COLOCOU O AUTOMÓVEL À VENDA EM SUAS DEPENDÊNCIAS. RATIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP, UMA VEZ QUE ANALISOU CORRETAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
Recurso de apelação improvido.